Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERDIÇÃO DE ATIVIDADE. DECRETO No 40.583/2020. COVID-19. ATIVIDADE EM REGIME DE ENTREGA E PROIBIÇÃO DE CONSUMO LOCAL. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a sustação dos efeitos de auto de interdição e permissão de reabertura de estabelecimento comercial.
2. De acordo com o art. 4o, inciso III, do Decreto no 40.583/2020, são excluídas da suspensão de atividades devido à pandemia do COVID-19, o comércio de produtos naturais, de suplementos e fórmulas alimentares, vedado apenas a venda de refeições e produtos para consumo local.
3. O conjunto probatório colacionado aos autos pela agravada demonstra que a atividade de seu estabelecimento é exercida sem consumo local, sem mesas, com a disponibilidade de produtos alimentares apenas para retirada e sistema de entrega, conforme faculta o art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 40.583/2020.
4. Na hipótese, o auto de infração não apresenta satisfatoriamente a conduta de descumprimento das proibições descritas no Decreto no 40.583/2020. No item "Legislação infringida", aponta o artigo 3o, incisos I a XII, do referido ato normativo e no campo "infrações Cometidas" consta "Exercendo atividade de mercado em quiosque, suspensa por força do Decreto 40.583/2020. Deverá encerrar imediatamente a atividade sob pena de demais sanções legais" sem esclarecer, no entanto, se havia pessoas realizando consumo local no momento da atuação.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.